Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado.

2. A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo da ré.

3. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.